Tribunal: TJBA
Processo: 0000900-69.2014.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000900-69.2014.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RONOLFO RODRIGUES DE MELO

Advogado(s)
:

APELADO: JOANA ANGELICA DE SOUZA GOMES

Advogado(s)
:
CAROLLINE DE SOUZA GOMES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PATROCÍNIO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DOCUMENTOS QUE INDICAM CAPACIDADE ECONÔMICA. PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pela parte agravante, determinando o recolhimento do preparo recursal.

2. A decisão recorrida foi proferida após impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita apresentada pela parte adversa, tendo sido oportunizada manifestação do agravante para comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

3. Apesar da abertura de prazo para apresentação de documentos comprobatórios, a parte agravante permaneceu inerte, o que levou ao indeferimento do benefício e à determinação de recolhimento do preparo recursal.

4. No agravo interno, a parte recorrente sustenta que haveria elementos suficientes para a concessão da gratuidade da justiça, argumentando que a titularidade de bens e a existência de renda formal não afastariam automaticamente a presunção de hipossuficiência econômica.

5. Alega, ainda, que a Defensoria Pública não conseguiu manter contato com o assistido para complementar as informações, defendendo a aplicação do art. 186, §2º, do Código de Processo Civil, para possibilitar a intimação pessoal do patrocinado.

6. A parte agravada apresentou contraminuta, sustentando a inexistência de situação de vulnerabilidade econômica do agravante, indicando a existência de patrimônio relevante e padrão de vida incompatível com a alegada insuficiência financeira.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se o patrocínio da causa pela Defensoria Pública gera presunção automática de hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça; (ii) saber se, diante da ausência de comprovação da insuficiência de recursos e da existência de elementos indicativos de capacidade financeira, é cabível o indeferimento do benefício e a manutenção da decisão monocrática agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. O Código de Processo Civil assegura o direito à gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme disposto no art. 98.

9. Nos termos do art. 99, §2º, do CPC, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade quando existirem elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para sua concessão, sendo facultado exigir da parte a comprovação da alegada insuficiência financeira.

10. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade (juris tantum), podendo ser afastada pelo julgador quando houver indícios de capacidade econômica ou provas em sentido contrário.

11. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não gera presunção absoluta de hipossuficiência financeira do assistido, devendo a concessão do benefício observar a análise concreta da situação econômica da parte, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

12. No caso concreto, a parte agravante foi regularmente intimada para se manifestar acerca da impugnação ao pedido de gratuidade e apresentar documentos aptos a comprovar sua alegada insuficiência financeira, oportunidade que não foi aproveitada.

13. A inércia da parte, mesmo após a concessão de prazo para manifestação, caracteriza preclusão temporal, não sendo possível admitir dilação indefinida para a apresentação de documentação destinada a comprovar os pressupostos do benefício requerido.

14. Ademais, foram juntados aos autos documentos indicativos de capacidade econômica do agravante, incluindo registros de propriedade de múltiplos veículos e indícios de atividade econômica remunerada, circunstâncias que fragilizam a alegação de hipossuficiência.

15. A alegação de dificuldade de contato entre a Defensoria Pública e o assistido não afasta o dever de observância dos prazos processuais, sendo possível à instituição requerer, tempestivamente, a intimação pessoal do patrocinado, nos termos do art. 186, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou a intimação da parte agravante para recolhimento do preparo recursal.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 98; 99; 99, §2º; 186, §2º.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no AREsp 1.735.640/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 17/04/2024.

STJ, AgInt no AREsp 2.411.722/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 03/11/2023.

STJ, AgInt no AREsp 767.701/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 22/11/2016.

STJ, AgInt no AREsp 889.487/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/09/2016.

STJ, AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 01/07/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000900-69.2014.8.05.0230
, em que figuram como Agravante
RONOLFO RODRIGUES DE MELO
e como Agravada
JOANA ANGELICA DE SOUZA GOMES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .